Tribunal: TJDFT
Processo: 0000258-87.2018.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO CONTRA MENOR DE 14 ANOS. HOMICÍDIOS TENTADOS, 3 VEZES. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA NÃO VERIFICADA. PRONÚNCIA MANTIDA.
1. Comprovada a existência da materialidade e os indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, impõe-se a pronúncia para que o fato seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.
2. Não cabe a impronúncia quando não há dúvida alguma de que era o réu quem conduzia o veículo que veio a ceifar a vida de uma menor e a causar as lesões descritas nos laudos de exame de corpo de delito das demais vítimas.
3. Se o conjunto probatório evidencia, num juízo perfunctório, não ter havido frenagem por parte do condutor do veículo, corroborando a tese da denúncia de que o acusado agiu em dolo eventual, assumindo o risco de matar sua namorada, que era passageira do veículo, e quem mais encontrasse em sua trajetória, fica relegada a apreciação da tese de desclassificação para crime na modalidade culposa ao Conselho de Sentença, juízo natural da causa.
4. Na fase de pronúncia, inexistindo prova inequívoca de a conduta ter sido culposa, incabível a desclassificação do crime para outro de competência diversa do Tribunal do Júri.
5. Recurso conhecido e não provido.